Tribunal: TJBA
Processo: 0031320-27.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031320-27.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: R C A SOM E ACESSORIOS LIMITADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALCIDES DINIZ GONCALVES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSULA CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS IV DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 - Extinção do processo por falta de diligências para a localização de bens do executado;

2 - Hipótese que não é de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas de comportamento supostamente negligente do exequente e que demandava a sua prévia intimação pessoal antes do pronunciamento extintivo;

3 - Exegese do art. 485, II, III e § 1º, do CPC;

4 - Extinção afastada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031320-27.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada R C A SOM E ACESSORIOS LIMITADA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR